Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732889-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES em favor de FRANCISCO LIMA DE CARVALHO FILHO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que restabeleceu os benefícios externos do paciente, sem, no entanto, conceder expressamente o benefício da saída temporária de Dia dos Pais. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 49940709). Informações prestadas (Id 50255042). A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 50369157, opina pelo julgamento de prejudicialidade do habeas corpus, tendo em vista a perda de seu objeto. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional foi impetrado com a finalidade de ser o paciente autorizado a sair temporariamente no período de 10/08/2023 a 14/08/2023 (saída temporária de Dia dos Pais, Id 49937484). Entretanto, a liminar não foi concedida e o período já foi ultrapassado. De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente tem autorização para usufruir das saídas temporárias previstas para o período de 15 a 18 de setembro de 2023, salvo intercorrências no curso da execução e desde que atendidas as exigências constantes da Portaria VEP n.o 001/2023 (Id 50255042). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do writ. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Após decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR